Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE LIGAÇÃO TEMPORÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 1o GRAU MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida. Impugnação rejeitada.
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
4. A responsabilidade civil da CAESB na qualidade de sociedade de economia mista prestadora do serviço de fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário no Distrito Federal, é de natureza objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme preveem os artigos 37, §6o, da CF, 14 e 22, ambos do CDC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 4.1. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o dano experimentado pelo consumidor, de modo que a responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
5. In casu, o descumprimento do dever de prestar informações claras, adequadas e suficientes, em desatendimento ao que prevê a legislação consumerista, além das informações divergentes acerca da viabilidade do serviço solicitado, evidenciam clara falha na prestação de serviços por parte da CAESB, gerando, portanto, o dever de indenizar, conforme previsto no art. 14, do CDC.
6. O valor a ser fixado a título de danos morais, não obstante a falta de critérios objetivos para tanto, deve pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo apto a justificar o enriquecimento sem causa daquele que sofreu o dano indenizado, tampouco podendo ser fixado em valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. Precedentes. 6.1. Havendo a fixação de indenização a título de danos morais em valor proporcional e razoável torna-se imperiosa a sua manutenção, a fim de atender aos critérios e princípios balizadores da fixação do quantum indenizatório.
7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação interposto pela requerida e Recurso adesivo interposto pela autora não providos. Honorários sucumbenciais majorados.